Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. MEDIDAS ESPONTÂNEAS TOMADAS PARA MITIGAR O PREJUÍZO. EQUALIZAÇÃO. VANTAGEM EXTREMA DA OUTRA PARTE NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. VALOR DO ALUGUEL MÍNIMO. FUNDO DE PROMOÇÃO. DESARRAZOABILIDADE.
1. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
2. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas.
3. As disposições contratuais acerca do valor do aluguel – matéria afeta ao pacta sunt servanda e à autonomia de vontade dos contratantes – somente podem ser revistas judicialmente quando houver provas contundentes de que o caso fortuito ou a força maior (no caso, a pandemia) ensejou a impossibilidade da manutenção das convenções previamente pactuadas.
4. Durante a decretação de fechamento dos shoppings centers em razão da pandemia, a prova contida nos autos demonstra ter a Ré adotado diversas medidas para reduzir os encargos locatícios nos meses em que a Autora ficou impedida de explorar sua atividade, procedendo, dessa forma, com a equalização necessária.
5. A circunstância delineada nos autos denota que a Ré norteou a conduta dela pelos princípios da boa-fé e da confiança contratual, que devem ser observados também ao se aplicar a Teoria da Imprevisão, de modo a afastar a existência de extrema vantagem da Locadora do imóvel, elemento necessário para proceder ao reequilíbrio contratual pretendido pela Autora, com o fim de suspender o pagamento do aluguel mínimo e do fundo de promoção.
6. Conquanto tenha o shopping center permanecido fechado entre março e junho de 2020, não se pode olvidar que ele manteve certos compromissos, sendo alguns com objetivo de salvaguardar os interesses dos próprios empresários/lojistas, o que legitima a cobrança do fundo de promoção.
7. A decretação de fechamento do comércio não essencial trouxe impactos negativos a todos os envolvidos na presente relação jurídica, de modo que se mostra razoável que os prejuízos sejam rateados igualmente entre as partes contratantes.
8. Apelação conhecida e não provida.